Tribunal: TJDFT
Processo: 0047157-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. QUESTIONAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA CERTIDÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, a exequente, a despeito da homologação do plano de recuperação judicial da executada, não efetuou a habilitação de seu crédito no processo recuperacional e optou por prosseguir com o cumprimento de sentença. Entretanto, posteriormente, requereu ao Juízo da execução a expedição de certidão de crédito e, ao ser intimada para esclarecer sobre qual certidão se tratava, sob pena de se entender que se cuidava daquela que consta na Portaria Conjunta n. 73 do TJDFT e do Provimento n. 9 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, quedou-se inerte.
2. Dessa forma, vislumbra-se que se operou a preclusão quanto à reportada insurgência recursal, a saber, requerimento de certidão de crédito para habilitação de crédito retardatário nos autos da recuperação judicial, porquanto a própria inação da exequente acarretou a prolação da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, à luz do art. 507 do CPC.
3. Além disso, o Juízo de origem determinou a expedição de certidão de crédito, nos moldes da Portaria Conjunta n. 73 do TJDFT e do Provimento n. 9 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, após o trânsito em julgado e não impingiu óbice a eventual pedido de desarquivamento dos autos pelas partes, observado o prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e desprovido.